Tribunal: TJPA
Processo: 0814324-92.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814324-92.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS S/S LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA ENVOLVENDO OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MANUTENÇÃO DE CONSUMIDOR NO GRUPO B-OPTANTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A competência para julgar demanda que envolve a aplicação de resolução normativa expedida por agência reguladora federal, como a ANEEL, é da Justiça Comum Estadual, desde que não haja manifestação específica de interesse jurídico por parte da autarquia federal nos autos originários.

2.

Para a concessão de tutela de urgência, conforme previsto no art. 300 do CPC, devem ser demonstrados cumulativamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

3.

A Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023, que instituiu novos requisitos para o enquadramento de consumidores como "B-optante", não se aplica retroativamente a contratos firmados sob a égide da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, respeitando-se o princípio do ato jurídico perfeito.

4.

Mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência para impedir a concessionária de energia elétrica de realizar cobrança fora dos moldes estabelecidos no contrato anterior, preservando a condição do consumidor como "B-optante", em conformidade com a legislação aplicável à época da contratação.

5.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814324-92.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADA: CENTRO DE ESTUDOS BRITÂNICOS S/S LTDA. (CULTURA INGLESA)

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Trata-se de Agravo Interno interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão monocrática proferida pela Desembargadora Relatora da 1ª Turma de Direito Privado deste Tribunal, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela EQUATORIAL contra decisão do juízo de primeiro grau.

Narram os autos de origem que a empresa Autora é usuária dos serviços de energia elétrica prestados pela Requerida, mantendo assim uma relação de consumo, conforme conta-contrato nº 1000015049, referente ao imóvel situado em Rua Tapajós, n° 231, Vila Cupuaçu, Santa Izabel do Pará, CEP 68790-000.

Relata a Requerente que, com a finalidade de reduzir seu gasto na conta de energia elétrica da unidade consumidora, entrou em negociação com a Ré para adquirir uma
usina de geração de energia solar
e tornar-se participante do Sistema de Compensação de Energia Elétrica – SCEE, tendo sido o projeto de geração de energia calculado para atender à dita unidade.

Alega que um dos fatores decisivos que levaram a Autora a investir na aquisição da usina fotovoltaica foi a opção de ter o faturamento do Grupo B para uma de suas unidades consumidoras com enquadramento no Grupo A, ou seja, ser classificada como “B-optante”.

Ressalta que o consumidor “B-optante” é aquele que, embora seja atendido em média ou alta tensão (ou seja, que se enquadraria no Grupo A), pode optar por ser faturado da mesma forma que consumidores do Grupo B, os quais não possuem contrato de demanda junto à distribuidora de energia.

Assevera que já estava com a usina em pleno funcionamento, mas que teve seu padrão de ligação alterado pela Ré, sem qualquer comunicação formal, tendo esta, após ter sido procurada pela Autora, informado que a mudança seria em decorrência da publicação da Resolução Normativa da ANEEL n° 1.059/2023 e que o consumidor que alocar ou receber excedentes de energia não poderá ser enquadrado como “B-optante”.

Aduz o Autor que, decorrido o prazo anteriormente estabelecido, o empreendimento não havia sido entregue até a propositura da ação, tendo informado que pagava taxa de evolução de obra à Caixa Econômica Federal, em razão do financiamento firmado.

Destaca que tal atitude inviabilizaria economicamente o projeto, de maneira que todo o investimento feito para a aquisição da usina fotovoltaica ficaria comprometido.

Nessa linha, requereu, em sede de tutela de urgência, que a Requerida se abstivesse de realizar qualquer cobrança de energia demandada fora dos moldes já realizados quando da aprovação do projeto, mantendo o Requerente (CONTA CONTRATO: nº 1000015049) no “GRUPO B-Optante”, nos moldes da Lei 14300/2022 e Resolução ANEEL 1000/2021, as quais autorizavam a distribuição do excedente de energia produzida para o sistema de compensação de suas outras unidades consumidoras, enquanto tramitar o processo, sob pena de multa diária.

Em 26/07/2023, o juízo
a quo
proferiu decisão deferindo a tutela de urgência, nos seguintes termos (
Id. Num. 97545298
– autos de origem nº 0863437-82.2023.8.14.0301):

(...) Na conformidade do disposto no art.300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos esses evidenciados nos autos, conforme documentos juntados no ID 97388261 e 97388262 que corroboram os fatos alegados pelo consumidor e o direito ora pretendido.

Assim é que concedo a tutela antecipada de urgência pretendida para determinar à Ré que se abstenha de realizar qualquer cobrança de energia demandada fora dos moldes já realizados quando da aprovação do projeto apresentado pelo Autor, mantendo o Requerente (CONTA CONTRATO: nº 1000015049) no GRUPO B Optante, nos moldes da Lei 14300/2022 e Resolução ANEEL 1000/2021, os quais autorizavam a distribuição do excedente de energia produzida para o sistema de compensação de suas outras unidades consumidoras, até decisão final da lide, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por cada cobrança indevida realizada, até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais), na conformidade das disposições contidas no art.497 do CPC/2015.

2- Tratando-se de matéria relativa a direito consumerista, determino, desde já, a inversão do ônus da prova, na forma do art.6º, inciso VIII, do CDC, ante a evidente hipossuficiência do consumidor em relação ao réu;

3- Encaminhem-se os autos ao CEJUSC, para designação de data e hora para a realização de audiência de conciliação, nos termos do que dispõe o art. 334 do CPC;

4- Após a designação da data e hora por aquele Centro de Solução de Conflitos, intime-se o Autor por meio de seu procurador e cite-se a parte Ré para comparecerem à audiência designada, ficando as partes advertidas de que o não comparecimento à audiência é considerado ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser sancionado multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (Art. 334, §8º, do CPC/2015);

5- Conste, ainda, que somente a partir da data da audiência, não havendo composição entre as partes, é que começará a contar o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de contestação. (...) – grifei.

Em suas razões recursais (
Id. Num. 15989194
), a parte Agravante defende a necessidade de reforma da decisão combatida, sob o argumento de que não estariam presentes os requisitos para a antecipação da tutela pelo juízo de origem.

Destaca que o juízo
a quo
determinou que a Agravante fosse compelida a proceder o faturamento da unidade consumidora do Agravado pelo “GRUPO B”, com a possibilidade de participação da Agravada no Sistema de Compensação de Energia Elétrica de suas outras unidades consumidoras, prática que seria vedada pela Resolução nº 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, mencionada no interlocutório objurgado, notadamente, no que diz respeito a seus arts. 292 e 671-A, bem como Resolução nº 1.059/2023.

Alega a incompetência da Justiça Estadual para afastar a aplicabilidade de norma expedida pela ANEEL, dado o interesse da União.

Requer ao final a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso.

Juntou documentos.

Em decisão de 18/10/2023, indeferi o efeito suspensivo ao agravo, sendo o
decisum
ementado da seguinte forma (
Id. Num. 16328337
):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/ TUTELA DE URGÊNCIA ENVOLVENDO OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO
A QUO
QUE DEFERIU, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA, O PEDIDO ANTECIPATÓRIO PARA QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE REALIZAR QUALQUER COBRANÇA DE ENERGIA DEMANDADA FORA DOS MOLDES JÁ REALIZADOS QUANDO DA APROVAÇÃO DO PROJETO DE USINA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR APRESENTADO PELA AUTORA, MANTENDO-SE A REQUERENTE NO “GRUPO B OPTANTE”. RESOLUÇÃO Nº 1.059/2023 DA ANEEL QUE SE APLICA APENAS A CONTRATOS ANTERIORES A 07/01/2022.

CONTRATAO DA AGRAVADA QUE DATA DE 14/03/2022. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO. PERIGO DE DANO EM FAVOR DA AGRAVADA.

AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO E RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.

Contrarrazões pela parte Agravada no
Id. Num. 16784200
.

Proferi a decisão monocrática lavrada nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/ TUTELA DE URGÊNCIA ENVOLVENDO OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO A QUO QUE DEFERIU, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA, O PEDIDO ANTECIPATÓRIO PARA QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE REALIZAR QUALQUER COBRANÇA DE ENERGIA DEMANDADA FORA DOS MOLDES JÁ REALIZADOS QUANDO DA APROVAÇÃO DO PROJETO DE USINA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR APRESENTADO PELA AUTORA, MANTENDO-SE A REQUERENTE NO “GRUPO B OPTANTE”. RESOLUÇÃO Nº 1.059/2023 DA ANEEL QUE SE APLICA APENAS A CONTRATOS ANTERIORES A 07/01/2022. CONTRATO COM A AGRAVADA QUE DATA DE 14/03/2022. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO. PERIGO DE DANO EM FAVOR DA AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

16832691 – Sentença

A EQUATORIAL, por sua vez, interpôs o presente Agravo Interno, alegando, em síntese, que a decisão monocrática:

1. Alega que a decisão incorreu em erro judiciando, ao afirmar que não há interesse jurídico da ANEEL no caso, por desconsiderar a natureza e a função da Agência Nacional de Energia Elétrica, como órgão regulador do setor elétrico brasileiro.

Defende que se mantida a decisão monocrática, estaria incorrendo em grave usurpação da competência da ANEEL.

2. Alega que a incompetência para julgar a demanda, considerando a presença do interesse jurídico da ANEEL, é da Justiça Federal, conforme a Súmula 150 do STJ, incorrendo incompetência absoluta, afetando a estrutura do sistema judiciário brasileiro e colocando em risco a própria validade do processo em curso.

3. Argumenta que a tese de direito adquirido é inaplicável ao caso, pois não se pode admitir que, em um regime regulatório dinâmico como o da energia elétrica, os consumidores tenham direito adquirido a um sistema tarifário específico, independente de regulamentações futuras e que a interpretação da decisão monocrática criaria um precedente perigoso, impedindo o aprimoramento e a atualização do regime tarifário do setor elétrico.

4. Assevera que, a decisão monocrática, ao afastar a aplicação da Resolução 1.059/2023 da ANEEL, coloca em risco a segurança jurídica do setor, criando incerteza e instabilidade em relação às normas que regem a atividade de fornecimento de energia elétrica.

Ao final, pede seja conhecido e provido o presente Agravo Interno para reformar a integralmente a decisão monocrática.

As contrarrazões apresentadas no ID. 18009372.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos. Explico:

A controvérsia trazida à apreciação desta instância ad quem envolve a verificação da competência da Justiça Comum para apreciar a demanda, já que o objeto de discussão é ato normativo produzido por agência reguladora federal; e, subsidiariamente, sustenta-se a ausência dos requisitos ensejadores da concessão de liminar, o que ocasionaria a reforma da decisão.

DA COMPETÊNCIA

É consabido que, nos termos do art. 109, da Constituição Federal, competirá aos Juízes Federais processar e julgar as causas em que a União, suas autarquias ou empresas públicas federais forem partes interessadas, como autoras, rés, assistentes ou oponentes, ressalvada a competência da Justiça Especializada (Trabalhista e Eleitoral):

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

No caso dos autos, o argumento utilizado para o deslocamento da competência para a Justiça Federal pauta-se no alegado interesse jurídico da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, cuja natureza é de autarquia especial federal, nos termos do art. 1º, do Decreto Federal nº 2.335/97 que a criou e, por tal razão, implicaria em incompetência absoluta desta Justiça Comum. A propósito, veja-se o dispositivo legal:

Art. 1º É constituída a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, autarquia sob regime especial, com personalidade jurídica de direito público e autonomia patrimonial, administrativa e financeira, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, com sede e foro no Distrito Federal e prazo de duração indeterminado, nos termos da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996.

Analisando em conjunto os dispositivos supracitados, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, adotando a posição da Segunda Turma, concluiu o seguinte:

"Existindo interesse jurídico da União no feito, na condição de assistente simples, a competência afigura-se da Justiça Federal, conforme prevê o art. 109, I, da Constituição da Republica, motivo pelo qual compete ao Tribunal Regional Federal o julgamento de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Justiça Estadual".

STJ - EREsp 1.265.625-SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial - Informativo 731.

Ocorre que não há, nos autos originários, manifestação da referida agência reguladora, seja para dizer sobre seu interesse, seja para afastá-lo, o que torna inaplicável a regra do art. 109, inciso I, da Constituição Federal e da Súmula n. 150, do STJ.

Assim, rejeito a prejudicial.

DA TUTELA DE URGÊNCIA

Cinge-se a controvérsia recursal ao acerto ou não da decisão liminar que, nos autos de Ação Declaratória c/ Tutela de Urgência envolvendo Obrigação de Não Fazer na origem, deferiu o pedido antecipatório, para que a Ré/Agravante se abstivesse de realizar qualquer cobrança de energia demandada fora dos moldes já realizados quando da aprovação do projeto de usina de geração de energia solar apresentado pela Autora, mantendo-se a Requerente no “Grupo B Optante”.

Os requisitos da tutela de urgência estão disciplinados no art. 300, do CPC, vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como se vê, o deferimento da tutela de urgência exige condição excepcional, consubstanciada na evidência do direito pretendido, cercado de elementos probatórios seguros e sobre os quais não persistam dúvidas, elementos estes que não se evidenciaram no caso concreto, ensejando o indeferimento da medida.

A propósito, o Professor Fredie Didier Júnior, que compôs a comissão de juristas que revisou o anteprojeto do novo CPC na Câmara dos Deputados, comenta:

"A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito). O magistrado precisa avaliar se há" elementos que evidenciem "a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante (art. 300, CPC).

(...)

A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito (art. 300, CPC)." (in. Curso de Direito Processual Civil Vol. 2. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. P.608-610)."

Ausente a demonstração desses requisitos, de forma cumulativa, os efeitos da tutela não podem ser antecipados.

A decisão recorrida foi lavrada nos seguintes termos:

DECISÃO/CARTA/MANDADO

1-

Requer a Autora na Inicial a concessão de tutela antecipada para que seja determinado à parte Ré que se abstenha de realizar qualquer cobrança de energia demandada fora dos moldes já realizados quando da aprovação do projeto, mantendo o Requerente (CONTA CONTRATO: nº 1000015049) no GRUPO B Optante, nos moldes da Lei 14300/2022 e Resolução ANEEL 1000/2021, os quais autorizavam a distribuição do excedente de energia produzida para o sistema de compensação de suas outras unidades consumidoras, enquanto tramitar a lide.

Alega que a empresa autora estava com a sua usina fotovoltaica em pleno funcionamento, quando simplesmente teve seu padrão de ligação alterado pela ré, sem qualquer comunicação formal.

Na conformidade do disposto no art.300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos esses evidenciados nos autos, conforme documentos juntados no ID 97388261 e 97388262 que corroboram os fatos alegados pelo consumidor e o direito ora pretendido.

Assim é que concedo a tutela antecipada de urgência pretendida para determinar à Ré que se abstenha de realizar qualquer cobrança de energia demandada fora dos moldes já realizados quando da aprovação do projeto apresentado pelo Autor, mantendo o Requerente (CONTA CONTRATO: nº 1000015049) no GRUPO B Optante, nos moldes da Lei 14300/2022 e Resolução ANEEL 1000/2021, os quais autorizavam a distribuição do excedente de energia produzida para o sistema de compensação de suas outras unidades consumidoras, até decisão final da lide, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por cada cobrança indevida realizada, até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais), na conformidade das disposições contidas no art.497 do CPC/2015. (...)

97545298 - Decisão

A parte autora juntou PARECER DE ACESSO DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA, datado de 14/03/2022, dando conta de que a contratação de energia fotovoltaica se deu na vigência da Resolução nº. 1.000/2021 da ANEEL, a qual previa a possibilidade de ser enquadrada na categoria B-optante.

Posteriormente a referida resolução teve sua redação alterada pela Resolução nº 1.059/2023, passando a instituir novos requisitos para o enquadramento na categoria B-optante.
In verbis
:

Art. 292. O consumidor pode optar por faturamento com aplicação da tarifa do grupo B para sua unidade consumidora do grupo A, desde que atendido um dos seguintes critérios:

(...)

§3º Para unidade consumidora participante do SCEE, a opção de que trata o caput pode ser efetuada desde que atendidos, de forma conjunta, os seguintes critérios:

I - possuir central geradora na unidade consumidora;

II - a soma das potências nominais dos transformadores da unidade consumidora for menor ou igual a 112,5 kVA; e

III - não haver alocação ou recebimento de excedentes de energia em unidade consumidora distinta de onde ocorreu a geração de energia elétrica.

O Art. 671-A, da Resolução em apreço, estabeleceu prazo para adequação das unidades consumidoras às novas regras, nos seguintes termos:

Art. 671-A.
A unidade consumidora do grupo A participante do SCEE em que foi exercida a opção pelo faturamento no grupo B de que trata a Seção III do Capítulo X do Título I em data anterior à 7 de janeiro de 2022 deve ser adequada aos critérios do § 3º do art. 292, no prazo de até 60 dias contados da entrada em vigor deste artigo
.

§1º A distribuidora deve notificar o consumidor responsável pela unidade consumidora de que trata o
caput
em até 15 dias contados da entrada em vigor deste artigo.

§2º O não atendimento ao disposto no
caput
implica interrupção da aplicação da opção de faturamento pelo grupo B, devendo o faturamento passar a ser realizado pelo grupo A a partir do ciclo de faturamento subsequente ao término do prazo do
caput
.

§3º Caso se aplique o disposto no parágrafo anterior, a distribuidora deve aplicar o período de testes para permitir a adequação da demanda contratada e a escolha da modalidade tarifária pelo consumidor, conforme disposto no inciso II do art. 311.

§4º Caso não haja indicação da demanda contratada após o período de teste tratado no parágrafo anterior, deve-se aplicar o previsto no art. 144 e no inciso I do § 2º do art. 655-F.

Neste diapasão, obtém-se das próprias afirmações da Agravada em sua exordial, que essa se trata de empresa classificada como “B-optante” a qual entrou em negociação com a Requerida para adquirir usina de geração de energia solar e tornar-se participante do Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE).

Ora, a própria legislação da ANEEL estabeleceu, no caput do art. 671-A que a nova norma só se aplicaria para Unidade consumidoras do grupo A, que fizeram a opção pelo grupo B em data anterior à 07/01/2022. Neste senda, a nova legislação não se aplica à agravada, pois a contratação com a concessionária ocorreu em 14/03/2022.

Dito isso, ressai a conclusão, ao menos perfunctória, de que a concessionária Agravante não atuou em observância à resolução que impôs novas exigências para se obter faturamento com aplicação tarifária do “Grupo B” para unidades consumidoras do “Grupo A”, inclusive com incidência aos consumidores que anteriormente já gozavam de tal benefício, desde que em data anterior à 07/01/2022.

Nesse sentido, colacionamos julgados dos Tribunais Pátrios sobre o tema:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA - DIREITO DE COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão do autor para condenar a parte ré a transferir o saldo de energia injetada para outras unidades consumidoras de sua titularidade. 2. Em suas razões, o autor argumenta que seu pedido foi julgado improcedente ao fundamento de que a norma aplicável seria a Resolução Normativa ANEEL n. 1.059/2023 que veda a transferência de crédito de meses anteriores para outra unidade consumidora, ressalvada a hipótese de o contrato ter sido encerrado com a distribuidora. Sustenta que esta Resolução foi publicada em 07/02/2023, data posterior à distribuição da ação e das solicitações de transferência formuladas perante a ré, e por este motivo seu direito não pode ser afastado porquanto a legislação em vigência, à época dos fatos, autorizava a transferência do saldo de energia injetada para outras unidades. Aduz que seu pedido encontra amparo, ainda, na Resolução Normativa 1.059/2023 pois, ao rescindir o contrato de locação do imóvel em que residia anteriormente, o contrato com a distribuidora de energia também se encerra. Pede a reforma da sentença para que seu pedido seja julgado procedente. 3. A controvérsia dos autos consiste em aferir acerca da possibilidade de compensação pelo consumo e geração de energia elétrica. 4. Na hipótese dos autos, é possível verificar que o autor formula em 20/04/2022, requerimento administrativo (ID 52232823) para obter a compensação do saldo de energia gerado em razão de sua mudança de domicílio e, posteriormente, em 18/09/2022, registra reclamação junto à Secretaria Nacional do Consumidor diante da inércia da ré em atender aos seus reclamos (ID 52232822). É de se notar que estes requerimentos foram, de fato, apresentados antes do início da vigência da Resolução Normativa ANEEL n. 1.059/2023, época em que outra norma regulamentava a compensação e transferência dos créditos gerados. 5. A norma anterior expedida pela agência reguladora (Resolução Normativa nº 482/2012, alterada pela Resolução Normativa 687/2015) previa em seu art. 7º o direito de compensação pelo excedente gerado, inclusive para outras unidades consumidoras, conforme percentual definido pelo titular da unidade. Desta forma, assiste razão ao requerente quanto a não aplicação da Resolução Normativa ANEEL n. 1.059/2023 ao caso concreto diante da existência de pedido administrativo de transferência do saldo de energia anterior à publicação da referida resolução. 6. À época dos fatos, a geração de energia elétrica por meio de células fotovoltaicas autorizava o abatimento do consumo das próprias unidades geradoras e, havendo excedente gerado, também de outras unidades. De forma que, a produção de energia pela parte autora lhe dá direito à compensação por seu consumo, pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses da data do faturamento (Res. Nº 482/2012, art. 7º, inc. VI). 7. Entender de forma diversa colocaria a distribuidora de energia em situação favorável em detrimento do consumidor, pois comprovada a solicitação de transferência dos créditos, ainda durante a vigência da Res. Nº 482/2012, e o descumprimento contratual por parte da distribuidora. Destaco que a requerida sequer demonstrou a ausência dos requisitos que autorizam a compensação pretendida, porquanto se limitou a encaminhar contestação genérica sem impugnar especificamente os fatos. 8. Verifica-se, ainda, a ausência de impugnação específica da parte ré quanto ao saldo de energia gerada e a energia compensada, por este motivo, somado às provas produzidas, reputo que o valor do crédito acumulado pelo autor, a ser transferido para outras unidades consumidoras de sua titularidade, é o apontado pelo recorrente na tabela apresentada no ID 52232851, fl. 02, perfazendo 16.449 Kwh. 9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO Para reformar a sentença e condenar a ré na obrigação de transferir o saldo de energia injetada para outras unidades consumidoras de titularidade do autor, sob pena de multa diária a ser fixada em eventual fase de cumprimento de sentença. 10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 11. Sem custas, ante a isenção legal, e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.

(TJ-DF 0707401-86.2023.8.07.0016 1784446, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Data de Julgamento: 13/11/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA – CONSUMIDOR ENQUADRADO NO GRUPO B OPTANTE – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA REGULAMENTAÇÃO NORMATIVA (RN Nº 1.059/2023 DA ANEEL) – TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE A CONCESSIONÁRIA SE ABSTENHA DE EXIGIR A MIGRAÇÃO DO GRUPO TARIFÁRIO B PARA O GRUPO A E DE REALIZAR COBRANÇA DE ENERGIA DEMANDADA FORA DOS MOLDES CONTRATADOS ANTERIORMENTE – PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO PELA PARTE AUTORA – POTENCIAL OFENSA AO ATO JURÍDICO PERFEITO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “O novo comando (Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023), ao impor a obrigação de contratar demanda sob ameaça de suspensão do direito de acesso ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), fere a razoabilidade, o direito de quem investiu no esforço de geração de energia limpa, contribuindo para a melhoria da matriz energética do país. Comprovada a regular adesão da empresa agravada ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), tal circunstância, por si só, aparenta o direito à manutenção do faturamento da empresa agravada pelo grupo B optante, notadamente ante a justificada dúvida acerca da aplicação das restrições trazidas pela Resolução nº 1059/2023, da ANEEL, às situações jurídicas pretéritas formadas por contratos legítimos, em condição de ato jurídico perfeito” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAI nº 1012439-43.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023).

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1013617-27.2023.8.11.0000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 07/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DECISÃO QUE DETERMINOU QUE O RÉU SE ABSTENHA DE REALIZAR QUALQUER COBRANÇA DE ENERGIA DEMANDADA FORA DOS MOLDES JÁ REALIZADOS QUANDO DA APROVAÇÃO DO PROJETO, MANTENDO O (A) AUTOR (A) NO GRUPO B OPTANTE, NOS MOLDES DA LEI 14.300/2022 E RESOLUÇÃO ANEEL 1000/2021, OS QUAIS AUTORIZAVAM A DISTRIBUIÇÃO DO EXCEDENTE DE ENERGIA PRODUZIDA PARA O SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE SUAS OUTRAS UNIDADES CONSUMIDORAS. IRRESIGNAÇÃO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO. NÃO ACOLHIDO. AO CRIAR REGRAS PARA CONSUMIDORES QUE JÁ ESTAVAM CONECTADOS NO REGIME B-OPTANTE, COM EXIGÊNCIAS NÃO PREVISTAS NA LEI 14.300/2022, INCORRE-SE EM FLAGRANTE AGRESSÃO A ATOS JURÍDICOS PERFEITOS E A DIREITOS ADQUIRIDOS DOS CONSUMIDORES. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. 1. A Resolução Normativa nº 1.059/2023, da Agência Nacional de Energia Elétrica  ANEEL, alterou as disposições da RN 1.000/2021 dessa Agência, a qual regulamenta a Lei nº 14.300/2022, extrapolando seus limites de competência como entidade reguladora e fiscalizadora do setor elétrico no Brasil. 2. Ao criar regras para consumidores que já estavam conectados (com contrato assinado) no regime B-Optante, com exigências não previstas na Lei 14.300/2022, incorre-se em flagrante agressão a atos jurídicos perfeitos e a direitos adquiridos dos consumidores, na medida em que celebraram negócios jurídicos sob a égide de uma determinada normatização e agora se veem compelidos a um novo regime compulsório e surpreendente, que lhes põem em absoluta situação de desprestígio financeiro. 3. O novo comando, ao impor a obrigação de contratar demanda, sob ameaça de suspensão do direito de acesso ao SCEE, fere a razoabilidade, o direito de quem investiu no esforço de geração de energia limpa, contribuindo para a melhoria da matriz energética do país. 4. A referida resolução, abrangente e invasiva, em cristalina ofensa ao princípio pacta sunt servanda, usurpa a competência do Poder Legislativo, malferindo condições defesas até mesmo para a edição de uma Lei Federal, como o Ato Jurídico Perfeito e o Direito Adquirido dos consumidores. 5. Recurso conhecido e não provido. Unanimidade.

(TJ-AL - AI: 08041401320238020000 Maceió, Relator: Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 09/08/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DECISÃO QUE DETERMINOU QUE O RÉU SE ABSTENHA DE REALIZAR QUALQUER COBRANÇA DE ENERGIA DEMANDADA FORA DOS MOLDES JÁ REALIZADOS QUANDO DA APROVAÇÃO DO PROJETO, MANTENDO O (A) AUTOR (A) NO GRUPO B OPTANTE, NOS MOLDES DA LEI 14.300/2022 E RESOLUÇÃO ANEEL 1000/2021, OS QUAIS AUTORIZAVAM A DISTRIBUIÇÃO DO EXCEDENTE DE ENERGIA PRODUZIDA PARA O SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE SUAS OUTRAS UNIDADES CONSUMIDORAS. IRRESIGNAÇÃO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO. NÃO ACOLHIDO. AO CRIAR REGRAS PARA CONSUMIDORES QUE JÁ ESTAVAM CONECTADOS NO REGIME B-OPTANTE, COM EXIGÊNCIAS NÃO PREVISTAS NA LEI 14.300/2022, INCORRE-SE EM FLAGRANTE AGRESSÃO A ATOS JURÍDICOS PERFEITOS E A DIREITOS ADQUIRIDOS DOS CONSUMIDORES. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. 1. A Resolução Normativa nº 1.059/2023, da Agência Nacional de Energia Elétrica  ANEEL, alterou as disposições da RN 1.000/2021 dessa Agência, a qual regulamenta a Lei nº 14.300/2022, extrapolando seus limites de competência como entidade reguladora e fiscalizadora do setor elétrico no Brasil. 2. Ao criar regras para consumidores que já estavam conectados (com contrato assinado) no regime B-Optante, com exigências não previstas na Lei 14.300/2022, incorre-se em flagrante agressão a atos jurídicos perfeitos e a direitos adquiridos dos consumidores, na medida em que celebraram negócios jurídicos sob a égide de uma determinada normatização e agora se veem compelidos a um novo regime compulsório e surpreendente, que lhes põem em absoluta situação de desprestígio financeiro. 3. O novo comando, ao impor a obrigação de contratar demanda, sob ameaça de suspensão do direito de acesso ao SCEE, fere a razoabilidade, o direito de quem investiu no esforço de geração de energia limpa, contribuindo para a melhoria da matriz energética do país. 4. A referida resolução, abrangente e invasiva, em cristalina ofensa ao princípio pacta sunt servanda, usurpa a competência do Poder Legislativo, malferindo condições defesas até mesmo para a edição de uma Lei Federal, como o Ato Jurídico Perfeito e o Direito Adquirido dos consumidores. 5. Recurso conhecido e não provido. Unanimidade.

(TJ-AL - AI: 08041401320238020000 Maceió, Relator: Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 09/08/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/08/2023)

Nesta linha de raciocínio, o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, autorizativo da concessão da tutela de urgência na origem, se encontra satisfeito, correndo em favor da Agravada que, na hipótese de indeferimento do pleito antecipatório, teria que pagar a mais pelos serviços da Requerida, sendo em consequência, onerado o orçamento daquela.

Assim, e
m que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Desse modo, reitero os termos da decisão monocrática recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data registada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/06/2024